Tribunal: TJDFT
Processo: 0808467-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. DIREITO DO ERÁRIO AO RESSARCIMENTO. TEMA No 1.009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora agiu de boa-fé ao receber o pagamento indevido e, em consequência, afastar a sua obrigação ao ressarcimento dos valores ao erário, nos termos da tese fixada no Tema no 1.009 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora/recorrente, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, narra que em 02/04/2024 instaurou o processo administrativo SEI no 00080-00094092/2024-78, solicitando a exclusão da gratificação de atividade de alfabetização (GAA) de seu contracheque, ao perceber que continuava recebendo a vantagem pecuniária mesmo deixando de atuar com turmas de alfabetização no ano de 2024 (ID 71520364, pág. 1). E o Distrito Federal notificou a parte autora para restituir ao erário a quantia de R$ 2.019,04 (ID 71520364, pág. 212-213).
4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
5. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, artigo 19).
6. No caso, os valores considerados indevidos são aqueles referentes à GAA recebidos de 02/2024 a 03/2024, período em que a servidora não exerceu atividade de alfabetização.
7. O erro no pagamento deve ser considerado de fácil percepção pela autora, porquanto a própria autora solicitou o cancelamento da gratificação, mas o fez somente em abril/2024 (ID 71520364, pág. 1), razão pela qual os valores recebidos devem ser devolvidos ao erário, sob pena de enriquecimento indevido e violação da boa-fé objetiva, que deve presidir a conduta de servidores e gestores. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1962946, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas pela recorrente (ID 71520382 e 71520383). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 - Tema no 1.009 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1962946, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025.